Tribunal: TJDFT
Processo: 0723862-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723862-86.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, PAULO GUSTAVO HENRIQUES DE MIRANDA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO. UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO. B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO REALIZADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA E CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. 1. É solidária a responsabilidade entre as instituições corretoras de câmbio e respectivas correspondentes cambiárias, por integrarem a cadeia de consumo; garantirem a atividade de câmbio desempenhada por suas intermediárias e pela obrigação em cumprirem, fielmente, as normas que regulamentam as operações de câmbio. Essa responsabilidade, contudo, limita-se ao período de vigência do contrato de prestação de serviços de correspondentes no país. 2. As instituições corretoras de câmbio e respectivas correspondentes cambiárias devem responder pela prestação defeituosa dos serviços e pelos danos causados aos consumidores em razão dos negócios firmados, com consequente devolução dos valores despendidos (CDC, arts. 6o, VI, e 14, § 1o, II). 3. Nos termos art. 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, "o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado". 4. Os arquivos do Banco Central do Brasil demonstram que o vínculo entre a B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda e a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda vigorou de outubro de 2012 a 22/01/2020, período que compreende a operação realizada pelo autor, que adquiriu moeda estrangeira em 11/12/2019 para entrega em 14/4/2020. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que o negócio jurídico não pode ser caracterizado como sendo de responsabilidade da corretora de câmbio. Afirma que não foram seguidos os ditames legais e contratuais, de maneira que como as empresas envolvidas no negócio agem apenas em nome próprio e em benefício próprio, apenas sobre elas deve recair quaisquer responsabilidades oriundas do inadimplemento de negócio jurídico, cujo objeto é ilícito. Formula, ainda, pedidos de concessão de efeito suspensivo ao recurso e de publicação em nome dos advogados JOÃO C. DE ANDRADE UZÊDA ACCIOLY, OAB/RJ 152.983, e SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986 (ID. 35734182). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Ambos os depósitos foram realizados dentro do período de vigência do contrato de correspondência, sendo, portanto, inafastável a conclusão de que a Ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda recebeu os valores na qualidade de correspondente cambial da corretora Ré B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. Nos termos do “Contrato de Prestação de Serviço de Correspondente no País” celebrado entre a Ré B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda e a Ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda (ID 27885432), a correspondente presta serviços aos clientes da corretora contratante, a qual, por sua vez, assume a responsabilidade pelas operações realizadas por meio da correspondente [...] Depreende-se, portanto, que a correspondente cambial, ora Ré, IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, atuava como uma extensão da corretora contratante B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda, atendendo os clientes da corretora e repassando, diariamente, valores recebidos desses para aquela. No caso, além da responsabilidade solidária prevista no contrato e nas normas que regem o mercado de câmbio, é inafastável a conclusão no sentido de que a corretora Ré integrava a cadeia de fornecimento do serviço ofertado ao consumidor, ora Autor, o que determina a aplicação do Código de Defesa no consumidor. Logo, incide, na espécie, a responsabilidade objetiva e solidária da corretora pela reparação dos danos causados ao consumidor em virtude da falha da correspondente cambial na prestação do serviço (CDC, art. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, c/c art. 2o da Resolução Bacen no 3.954/2011). Ressalte-se que não se caracteriza a culpa exclusiva de terceiros, pois, conforme demonstrado, a correspondente cambial atuava por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, não se enquadrando, assim, no conceito de “terceiro” com relação ao negócio entabulado com o consumidor. Nesse contexto, qualquer inobservância, por parte da correspondente cambial, das obrigações contidas no contrato de prestação de serviço celebrado com a corretora deve ser resolvida, exclusivamente, entre as partes contratantes, não sendo oponível ao consumidor, que não tem qualquer participação na avença. Tampouco há que falar em culpa exclusiva do consumidor, ao qual não pode ser transferida a obrigação da corretora Ré de fiscalizar a regularidade das operações realizadas pela correspondente cambial por ela contratada” (ID. 33410207). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) 2. A concessão de efeito suspensivo requer demonstração de probabilidade de provimento do direito cuja demora acarrete risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 3. Portanto, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso Especial não é possível” (REsp 1823278/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt na TutPrv no REsp 1857509/RN (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/5/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações referentes à insurgente sejam feitas em nome dos advogados JOÃO C. DE ANDRADE UZÊDA ACCIOLY, OAB/RJ 152.983, e SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986 (ID. 35734182). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016